Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de omissão e contradição no acórdão em relação ao critério utilizado para o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão os vícios apontados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, o qual, de forma clara e fundamentada, afastou a valoração desfavorável de uma circunstância judicial (consequências do crime) e redimensionou a pena-base mantendo o critério de aumento de pena adotado pelo Juízo de origem, porquanto mantida uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes).
4. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, certo é que o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles (Acórdão 1659490, 07139891320218070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 12/2/2023).
5. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida e com argumentos antes não suscitados, o que é inviável nos seus estreitos limites.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 59; Código de Processo Penal, artigo 619.